Tribunal: TJMT
Processo: 0000683-34.2012.8.11.0099
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000683-34.2012.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUZIA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 245.537.511-00 (APELANTE), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000683-34.2012.8.11.0099

APELANTE: LUZIA RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO - MONTANTE MAJORADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2º, DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Havendo condenação e não sendo irrisório o valor, o percentual da verba honorária deve incidir sobre essa quantia (art. 85, §2º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000683-34.2012.8.11.0099

APELANTE: LUZIA RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória Negativa de Débito c/c Anulação de Inscrição Indevida e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência da dívida descrita na inicial, desconstituir a inscrição no cadastro de inadimplentes, caso ainda permaneça, bem como impedir registro em relação ao fato descrito nos autos, condenar o réu ao pagamento de R$ 1.996,00 pelo abalo extrapatrimonial e também a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de 1 salário mínimo.

A apelante pugna pela majoração do montante indenizatório fixado e pede que os honorários sucumbenciais sejam estabelecidos em 20% sobre esse valor.

Nas contrarrazões o apelado sustenta que não ficou comprovado o abalo extrapatrimonial e que o valor estabelecido para a reparação não deve ser aumentado (ID 90568997).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000683-34.2012.8.11.0099

APELANTE: LUZIA RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora ingressou com a presente lide aduzindo que teve seu nome inscrito indevidamente no cadastro de inadimples por dívida que não contratou, uma vez que não possui qualquer relação jurídica com o réu.

Se insurge contra o valor fixado para os danos morais decorrentes dessa negativação indevida.

Esse montante tem de atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não provocar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, os R$ 1.996,00 arbitrados na sentença devem ser majorados, pois estão abaixo do que vem sendo aplicado em situações análogas.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.

1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 314.892/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.

AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Alterar o decidido no acórdão recorrido no que se refere à responsabilidade da agravante e ao nexo de causalidade impõe o revolvimento de fatos e provas, medida vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. No tocante à comprovação do dano moral pela indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual "o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe 25/9/2014).

3. O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se enquadra nas hipóteses permissivas de revisão da referida indenização .

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 679.471/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015)

Julgados deste Tribunal:

AP 1005456-92.2018.8.11.0003;

AP 36252/2014;

AP 23159/2015;

AP 81220/2016;

AP 170927/2016;

AP 155394/2017.

Sobre os honorários advocatícios, o
art. 85, §2º do CPC determina que “
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

Desse modo, havendo condenação e não sendo irrisória, o percentual deve incidir sobre essa quantia.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para majorar os danos morais para R$ 10.000,00, e para definir os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021